Tribunal: CARF
Processo: 10920.722138/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.722138/2011-04
ACÓRDÃO
1202-002.108 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FDC ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE FRANQUIAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA
INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO.
É válida a intimação expedida para o contribuinte em seu domicílio fiscal,
inexistindo nulidade a ser pronunciada quando o contribuinte, apesar de
haver mudado de endereço, deixou de promover a alteração do cadastro
de seu domicílio fiscal.
Não se conhece do recurso interposto além do prazo a que se refere o art.
33 c/c art. 5o do Decreto n. 70.235/72.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.108 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722138/2011-04
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por FDC ADMINISTRACAO DE SERVICOS
DE FRANQUIAS LTDA em face do Acórdão n. 12-107.268 - 15a Turma da DRJ/RJO, que julgou
improcedente a Impugnação da autuada, mantendo integralmente os Autos de Infração de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS pela omissão de receitas da atividade, todos relativos ao anos-calendários 2007
e 2008.
Transcrevo, do Termo de Verificação Fiscal, o resumo da infração:

O crédito lançado na autuação, em discussão no seguinte processo, é discriminado
a seguir, incluindo multa de ofício de 75% sobre o valor dos tributos devidos:
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.108 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722138/2011-04
3

Contra o acórdão de impugnação, que manteve integralmente a autuação, o
contribuinte interpôs o presente recurso voluntário, sustentando, em síntese: a) a nulidade da
intimação do acórdão de impugnação, eis que endereçada a local diverso do domicílio do
contribuinte; b) a nulidade da autuação, dada a inexistência do competente mandado de
procedimento fiscal; c) a ocorrência de prescrição intercorrente, eis que o processo administrativo
ficou por mais de 7 anos aguardando o julgamento da impugnação apresentada; d) quanto ao
mérito da autuação, sustenta que devem ser revistos os lançamentos, eis que:

Diante de tudo quanto aduzido em seu recurso, encerra as suas razões formulando
os seguintes pleitos:
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.108 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722138/2011-04
4

É o relatório.

VOTO
Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
No caso, não há como ser conhecido o presente recurso, eis que ausente o
pressuposto da tempestividade recursal.
Com efeito, a ciência do acórdão pela recorrente, conforme consta no despacho de
encaminhamento de fl. 2.216, ocorreu no dia 17/06/2019 (fls. 2.221/2.230); entretanto, o
presente recurso somente foi interposto em 8/10/2019 (fls. 2.243/2.250), quando já decorrido o
prazo a que se refere o art. 33 a/c art. 5o do Decreto n. 70.235/72.
Acrescento que, a despeito de a recorrente sustentar a nulidade da intimação do
acórdão de impugnação – que teria sido endereçada a local diverso do seu domicílio fiscal –
verifica-se que a alteração do domicílio cadastral, conforme tela de histórico de fls. 2.263/2.268,
somente foi solicitada pelo ora recorrente em 17/09/2019 e, portanto, após a expedição da carta
de intimação do acórdão de impugnação e, até mesmo, quando já decorrido integralmente o
prazo recursal previsto no edital.
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.108 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722138/2011-04
5
Inexiste, portanto, mácula à intimação expedida para o domicílio fiscal do cadastro
então vigente, e, tendo em conta o retorno do Aviso de Recebimento de intimação sem
cumprimento, escorreita a intimação da contribuinte realizada via edital, na forma do art. 23 do
Decreto n. 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão
preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura
do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de
recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via,
com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a)
envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b)
registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo
sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput
deste artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição
declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser
feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado
da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio
utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste
artigo não estão sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do
sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à
administração tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.

Considerando que a interposição recursal ocorreu para além dos trinta dias
previstos na lei de regência (art. 33 do Decreto n. 70.235/72), indeclinável o reconhecimento da
intempestividade deste recurso voluntário, atribuindo-se caráter de definitividade no âmbito
administrativo às conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário, por ser
intempestivo.
É como voto.

Fl. 2283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.108 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722138/2011-04
6
Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 2284
DF CARF MF
Original